Tribunal: TJSP
Processo: 1006499-24.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de veículos – Lesões nos membros superiores e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.